Tribunal: TJDFT
Processo: 0001510-86.2017.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0001510-86.2017.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: JOAO MARIANO PASTORA NETO, JOSE CARLOS ALVES DA SILVA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Verifico que os honorários advocatícios foram requistados neste precatório e o titular dessa verba não aderiu à proposta de acordo direto em exame. Logo, não há que se falar em transferência da verba honorária neste momento, já que o seu pagamento deve aguardar a ordem cronológica ou ser objeto de futuro acordo direto a ser celebrado pelo seu titular. Sendo assim, INDEFIRO o pedido formulado no ID 25931123, destacando que os honorários advocatícios foram mantidos íntegros. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 26 de maio de 2021. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios pac